Tribunal: CARF
Processo: 11516.006733/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006733/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.301 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
ASSOC CATARINENSE DO MINISTERIO PUBLICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
INCONSTITUCIONALIDADE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE
OBJETO
A declaração em sede de repercussão geral reconhecendo a inconstitucionalidade
da obrigação principal, acarreta como consequência a perda do objeto em
processo que discute a respectiva penalidade pelo descumprimento de obrigação
acessória vinculada aqueles fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o processo do Auto de Infração DEBCAD 37.028.328-7 (fls. 09), cuja
descrição sumária da infração é “Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n.
8.212/1991, art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias”. O valor da multa foi de R$ 172.098,72.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006733/2007-49
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006733/2007-49

Conforme o Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (fls. 27), o
Procedimento Fiscal teve como resultado:
AI
12/2007 a 12/2007
37.028.328-7
R$ 172.098,72
NFLD
01/2001 a 12/2006
37.146.452-8
R$ 1.411.833,91
Pelo Relatório Fiscal da Infração (fls. 29), constatou-se que o contribuinte
elaborou e apresentou Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP, no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2006,
deixando de informar os valores pagos a cooperados vinculados a Cooperativa de Trabalho
Médico, especificamente na UNIMED de Florianópolis, conforme NFLD 37.146.452-8.
O contribuinte apresentou Impugnação contra o AI 37.028.328-7 (fls. 43 a 61) no
dia 01/02/2008. Alega que a então Impugnante não estava obrigada ao pagamento do tributo e,
portanto, isenta de prestar informações na GFIP, conforme Impugnação ao Processo
11516.006729/2007-91 – NFLD no 37.146.452-8. Aduz que há decadência de todas as
competências de 01/2001 a 11/2002; que, com base no art. 112 do CTN, a penalidade deve ser
reduzida ao menor patamar previsto na legislação; que se trata de infração continuada e que a
aplicação da multa deve ser feita de forma singular.
No Acórdão 07-17.646 – 6a Turma da DRJ+FNS, Sessão de 25/09/2009 (129 a
136), julgou-se pela procedência em parte. Quanto à decadência, dada a Súmula Vinculante no 08
do STF, publicada no DOU em 20/06/2008, conclui pela exclusão das parcelas da multa
correspondente às competências 01/2001 a 11/2002. Afirma não haver dúvida ou obscuridade
para a interpretação in dubio pro reo, não permitindo a atenuação da multa. Com relação ao
valor da multa, esclarece que cada competência em que foi entregue GFIP com omissão de fato
gerador é considerada uma ocorrência distinta, de acordo com o art. 647, III, da IN MPS/SRP no
3/2005.
Finalmente, quanto ao recálculo da multa e a aplicação da legislação mais
benéfica, traz a Medida Provisória no 449/2008. Sobre a multa pela apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
informa que, no julgamento da NFLD 37.146.452-8, foi determinada a improcedência para a
competência 12/2002, eis que se encontravam fulminadas pela decadência.
Dessa forma, para a competência 12/2002, a multa aplicada deve ser comparada
com a sanção pecuniária prevista no art. 32-A, uma vez considerada como infração isolada, no
valor de R$ 500,00, não sujeita a alterações, porque mais benéfica que a aplicada originalmente.
O contribuinte foi notificado em 21/10/2009 e, em 19/11/2009, apresentou
Recurso Voluntário.
a) Sobre as circunstâncias atenuantes, aduz que a antiga redação da Lei
8.212/1991, alterada pela Lei 11.941/2009, continha várias imprecisões que
autorizam a requerida aplicação do art. 112 do CTN. Cita a faixa gradativa de
número de segurados quando incidente sobre uma única nota fiscal/fatura,
emitida por determinada cooperativa em face de um cliente singular.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006733/2007-49

b) Critica a fixação do valor mínimo da multa através de portaria, o que fere o
princípio da legalidade.
c) Diz que o AI somente pode contemplar uma única multa, ao invés de somar os
valores de várias multas individualizadas por competência.
d) Questiona o porquê de se julgar a improcedência do lançamento para a
competência 12/2002 no AI principal, mas a manutenção neste processo.
e) Também pede que sejam considerados e apreciados os fundamentos do
Processo 11516.006729/2007-81 – NFLD no 37.146.452-8.
A Associação Catarinense do Ministério Público – ACMP vem, em 17/07/2014
(fls. 166 a 169), apresentar Razões Complementares ao Recurso Voluntário. Pugna pela
aplicação imediata do RE 595.838 do STF, na sessão do dia 23/04/2014, em que declara a
inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no
9.876/1999. Junta Voto do Ministro Dias Toffoli (fls. 171 a 175), em que afirma haver violação
do princípio da capacidade contributiva, pois os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus associados, não se confundem
com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados.
O Recorrente também apresenta requerimento de encaminhamento para o CARF
em 11/06/2015 (fls. 201 a 205), em que alega pela Súmula CARF no 01, posto que seu objeto se
encontra integralmente extinto por decisão judicial transitada em julgado em favor da
contribuinte.
Em anexo consta a Decisão Judicial (fls. 208 a 212). No Relatório do Juízo de
Retratação em AC no 2008.72.00.002587-7/SC, em que consta como apelante a ora Recorrente,
trata-se de ação de rito ordinário na qual a parte autora pretende a declaração de inexigibilidade
de recolhimento de contribuição previdenciária incidente sobre serviços prestados à autora por
cooperativa de trabalho médico (Unimed). Versa-se sobre contribuição social da empresa de
15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços prestado por cooperados, por
intermédios de cooperativas de trabalho, prevista no inciso IV do art. .22 da Lei no 8.212/1991.
No voto da Decisão Judicial, cujo acórdão encontrava-se pendente de julgamento,
expôs-se o excerto que trata sobre a transferência da sujeição passiva da obrigação tributária para
as empresas tomadoras dos serviços. Em suma, o argumento foi o de que o serviço contratado
pelas empresas junto às sociedades cooperativas seria, na realidade, prestado por pessoas físicas
(cooperados). Todavia, combateu-se a tese dizendo que o legislador não pode deformar conceitos
de direito privado (art. 110 do CTN) e que a relação entre cooperativa e cooperados não é de
mera entidade intermediária. A sociedade cooperativa é que presta tais serviços, e os terceiros
interessados pagam diretamente a ela, que se ocupa posteriormente em repassar aos
sócios/usuários as parcelas relativas às respectivas remunerações.
Ainda no voto da Decisão Judicial, consta que a retribuição do cooperado é de
somente 75%, em média, do valor bruto da nota fiscal, posto que o restante é para despesas
administrativas da cooperativa. E, nesse sentido, há violação do princípio da capacidade
contributiva, pois nem todos os valores cobrados pelas cooperativas de outras pessoas jurídicas
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006733/2007-49

são inteiramente repassados para os cooperados prestadores de serviços. Finalmente, tal nova
fonte de custeio somente poderia ser instituída por lei complementar.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Preliminarmente, conheço do Recurso Voluntário, dada a tempestividade. O
contribuinte foi notificado em 21/10/2009 e, em 19/11/2009, interpôs a peça recursal.
Concomitância. Incidência da Súmula CARF no 1
Causa espécie, em um primeiro momento, verificar que a ora Recorrente apresenta
requerimento de encaminhamento para o CARF em 11/06/2015 (fls. 201 a 205), em que alega,
pela Súmula CARF no 01, pelo fim do processo administrativo.
A função da Súmula CARF no 1 é fixar o entendimento e orientar os conselheiros
a não conhecer (mutatis mutandis, reconhecer a renúncia por parte do contribuinte às instâncias
administrativas) recurso administrativo quando houver ação judicial com o mesmo objeto do
processo administrativo. É papel do Conselheiro, portanto, não conhecer de Recursos quando há
concomitância.
Ocorre que o Processo no 2008.72.00.002587-7/SC trata de ação de rito ordinário
na qual a parte autora pretende a declaração de inexigibilidade de recolhimento de contribuição
previdenciária incidente sobre serviços prestados à autora por cooperativa de trabalho médico
(Unimed). Não há concomitância posto que o pedido na ação judicial é declaratório, e não
anulatório.
Em consulta ao TRF4, consta que o pedido no processo é:
REQUER DECLARAR INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA
ENTRE
AS
PARTES
CONCERNENTE
À
INDEVIDA
CONTRIBUIÇÃO
INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO (UNIMED) AOS SEUS ASSOCIADOS, EXIMINDO-SE DE
EFETUAR QUALQUER RECOLHIMENTO E RESTITUIÇÃO
O Auto de Infração DEBCAD 37.028.328-7 não é objeto do Processo Judicial, de
forma que não há a concomitância aduzida pela Súmula no 01.
Improcedência do lançamento para a competência 12/2002 no AI principal,
mas a manutenção neste processo
Trata-se, neste AI 37.028.328-7, de descumprimento de obrigação acessória
previdenciária: “Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212/1991, art. 32,
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006733/2007-49

inciso IV e parágrafo 3o, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias” No julgamento do processo principal, na NFLD 37.146.452-8 foi
determinada a improcedência para a competência 12/2002, eis que se encontravam fulminadas
pela decadência. Sobre o tema, tem-se a Súmula CARF no 148 (Vinculante, conforme Portaria
ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020):
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Em se tratando de aplicação de súmula, rejeito a alegação do Recorrente.
Pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho médico
A Associação Catarinense do Ministério Público pugna pela aplicação imediata do
RE 595.838 do STF, na sessão do dia 23/04/2014, em que declara a inconstitucionalidade do
inciso IV, do art. 22, da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 9.876/1999. Junta voto
do Ministro Dias Toffoli (fls. 171 a 175) em que afirma haver violação do princípio da
capacidade contributiva, pois os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de
trabalho, em face de serviços prestados por seus associados, não se confundem com os valores
efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. Consta transitado em julgado em 09/03/2015
o julgamento do Recurso Extraordinário:
Artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados
por meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou
fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o,
CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso V do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006733/2007-49

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa, na
conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos
e nos termos do voto do Relator, em dar provimento ao recurso extraordinário e declarar
a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/1991, com a redação dada
pela Lei no 9.876/1999. Brasília, 23 de abril de 2014.
MINISTRO DIAS TOFFOLI Relator
Consta ainda como Tema no 166 do STF: RE 595838. Acórdão. É inconstitucional
a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela
Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. Data da tese:
23/04/2014.
Conforme o Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Voto, então, pela impossibilidade de manutenção do Auto de Infração com lastro
no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991.
Modificação dos valores da multa
Os questionamentos sobre os valores da multa ficam prejudicados com a
impossibilidade de manutenção do Auto de Infração com base em artigo declarado
inconstitucional pelo STF.
O contribuinte pugna que: a) a antiga redação da Lei 8.212/1991, alterada pela Lei
11.941/2009, continha várias imprecisões que autorizam a requerida aplicação do art. 112, do
CTN. b) considera ilegal a fixação do valor mínimo da multa; c) critica a fixação do valor
mínimo da multa através de portaria; d) afirma que o AI somente pode contemplar uma única
multa, ao invés de somar os valores.
Sobre os argumentos, cabe observar que este Conselho não possui competência
para analisar e julgar a aplicação da legislação pertinente dada a ilegalidade ou inconstitucional
(Súmula CARF no 02). Além disso, para a aplicação do art. 112, do CTN, é necessária haver
dúvida ou obscuridade, o que a mera existência de faixa gradativa de número de segurados não
implica.
Conclusão
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006733/2007-49

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe total
provimento.
Fernando Gomes Favacho

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital